Tribunal: TJDFT
Processo: 0718244-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE. RELAÇÃO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com pedido de indenização por dano moral cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que nunca houve relação contratual entre as partes e que a recorrida utilizou documentos de outro negócio jurídico do autor para fraudar uma relação contratual nova. Argumenta, ainda, que a “selfie” enviada ao réu tinha o propósito de, apenas, acessar o sítio eletrônico dele para consultar as cobranças indevidas que estavam sendo feitas. Aponta supostos pontos de inconsistência probatória das alegações do réu e requer o provimento do recurso e a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar - Dialeticidade recursal. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente atacar a decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis a sua reforma. No caso concreto, embora o autor tenha reiterado os argumentos apresentados em sua inicial e réplica, eles são hábeis a combater os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
4. No presente caso, a parte autora alega que descobriu em novembro de 2021 a existência de um contrato de fornecimento de energia elétrica com a parte ré em seu nome, o qual nunca teria ajustado. Afirma que teve seu nome negativado em razão de suposta dívida relacionada ao mencionado contrato. A controvérsia em questão consiste no exame da existência e regularidade do referido ajuste e eventuais danos decorrentes da relação.
5. Conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No presente caso, considerando a posição de hipossuficiência processual do autor e diante da impossibilidade de produção de prova negativa, isto é, de que não ajustou o contrato de fornecimento de energia, aplica-se a referida inversão do ônus da prova, de sorte que cabe ao réu comprovar a existência do contrato entre as partes.
6. A parte ré afirmou na contestação (ID 38407494) que o autor é titular de unidade consumidora desde abril de 2017 e que em 11 de agosto de 2021, ao ser solicitada a atualização cadastral, o mesmo apresentou documentos pessoais em mãos através de “selfie” enviada diretamente ao sistema. Considerando que a referida foto do autor com documento em mãos (ID 38407494, página 3) foi especificamente impugnada pelo autor e, sobretudo, que se referia, conforme alegação do próprio réu, a atualização cadastral, cabia ao fornecedor dos serviços/requerido comprovar a prévia existência de um contrato entre as partes. Cabe esclarecer, uma vez que o réu afirma que havia relação contratual entre as partes desde abril de 2017 e sendo dele o ônus da prova quanto a existência da relação, ele deveria comprovar, nos autos, a devida relação desde a data alegada.
7. Conforme o conjunto probatório apresentado pelo réu (ID 38407495), dentre todos os documentos apresentados, não há sequer um em que conste a assinatura do autor em qualquer contrato de fornecimento de energia elétrica. Cabe ressaltar que sequer há qualquer prova da existência de um contrato entre as partes. O réu apresentou, apenas, uma ordem de serviço não assinada por qualquer pessoa; uma foto do documento do autor; uma foto do autor com documento em mãos (devidamente impugnada nos autos e, conforme alegação do réu, referente a atualização cadastral) e consulta de pendências financeiras. Cumpre frisar, portanto, que não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de contrato entre as partes, de sorte que deve ser declarada a inexistência de relação entre as partes.
8. Diante do reconhecimento da inexistência de relação entre as partes, é necessário reconhecer que a negativação do nome do autor pela ré (ID 38407479) foi indevida e, como tal, enseja indenização por danos morais. A doutrina e a jurisprudência estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. A prova do dano, nesse caso, é prescindível, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre dos efeitos do ato de inscrição. No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar o precedente: (Acórdão 1396148, 07080241220218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, sobretudo o valor do débito que gerou a inscrição indevida - R$ 164,76- conclui-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial do autor a fim de declarar a inexistência de relação entre as partes, bem como para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. A referida quantia terá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.